Tribunal: TJES
Processo: 5000141-46.2021.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000141-46.2021.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUIS GONZAGA LEITE FRANCA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. DESÍDIA DA REQUERIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos morais, em que o autor pretende ver declarada inexistente a dívida objeto da lide em análise, bem como o recebimento de indenização de cunho moral por ter sido cobrado indevidamente. Argui que conforme protocolos n°s 20185357488556, 20195810803410, 20195699722314, 20195699718851, 20195520945074, 20195513189154, 20195512400378, 20195512267582, 20195512470356, 20195512284142, 20195512383567, 20195398784025 e 20195357564192, solicitou por diversas vezes o cancelamento de seu plano telefônico”.

2. A sentença objurgada julgou procedente os pedidos da exordial para: A) reconhecer a rescisão do contrato a partir da solicitação de cancelamento dos serviços realizada em outubro/2018 e B) Condenar a ré no pagamento de: 1) R$301,30 em restituição de danos materiais e 2) R$3.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte autora não apresentou contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Apesar do requerimento do autor, os serviços de telefonia permaneceram ativos, e o requerente comprovou que continuou sendo cobrado por serviços por ele cancelados e procedeu ao pagamento das faturas de dezembro de 2018 a maio de 2019, no total de R$ 301,30 (trezentos e um reais e trinta centavos), conforme ID’s n°s 9364242, 9364240 e 9364228. Portanto, tal montante deve ser restituído pela ré”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, e devidamente fundamento na sentença a quo: “Essa ineficiência ou má vontade da ré causou mais do que aborrecimento ou frustração, pois pode ser equiparada à tortura psicológica do consumidor que, infelizmente, empresas de telecomunicações praticam diariamente. O descaso da ré na resolução do problema que ela própria causou ao autor provocou nele aflição e angústia, isto é, abalo psíquico decorrente de frustração superior a que se pode esperar nas relações de consumo. E isso tipifica dano moral sujeito à reparação, nos termos do art. 6º, VI, da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)“. Nesse sentido, a quantia de R$3.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)